Tribunal: STF
Processo: Rcl 52053
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Antônio Carlos Carrijo em face de acórdão proferido pela Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, em sede de apelação, manteve (i) o reconhecimento da invalidade das Resoluções nº 410/1989 e 517/1992, da Câmara Municipal de Uberlândia/MG, ao fundamento de que a recomposição de valores dos subsídios de vereadores somente pode ser feita numa legislatura para viger na outra subsequente, sob pena de afronta ao art. 29, VI, da Constituição da República e (ii) a condenação dos vereadores da legislatura de 1989/1992 a restituírem ao erário público os valores indevidamente recebidos (autos nº 0183977-94.1997.8.13.0702). Confira-se a ementa do acórdão reclamado:



     “APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO -AÇÃO POPULAR - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - INDEFERIMENTO - POSSIBIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 130 DO CPC - PRESCRIÇÃO DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO MUNICIPAL - INEXISTÊNCIA - SUBSÍDIOS DE VEREADORES FIXADOS NA PRÓPRIA LEGISLATURA - ILEGALIDADE - JUROS DE MORA - PERCENTUAL - VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE 1916 -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO "IN SPECIE". Cabe ao Magistrado de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias conforme preceitua o art. 130 do Código de Processo Civil. O dinheiro público como patrimônio do Estado é tão insuscetível de prescrição quanto o imóvel público é insuscetível de ser adquirido por usucapião. A recomposição de valores dos subsídios de vereadores somente pode ser feita numa legislatura para viger na outra subsequente, sob pena de afronta ao art. 29, VI da Constituição da República Federativa do Brasil. Durante a vigência do Código Civil de 1916 os juros de mora aplicados mensalmente submetem-se ao montante de 0,5%, passando-se a 1% ao mês apenas com a vigência do Código Civil de 2002. Não conhecidos os embargos de declaração, o prazo para interposição de outros recursos como o de apelação não é interrompido. Não se conhece de apelação interposta quando já ultrapassado o prazo recursal.“



    2. A parte reclamante sustenta que, ao não remeter os autos ao Órgão Especial, declarando a inconstitucionalidade de normas municipais por órgão fracionário do tribunal, a decisão reclamada teria violado a Súmula Vinculante 10 e o art. 97 da Constituição Federal. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a sua cassação, determinando que outro seja proferido, em conformidade com o verbete vinculante desta Corte.



    3. A presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção, justificada pelo RE 1.348.699. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    6. Na presente reclamação, alega-se violação à Súmula Vinculante 10, ao fundamento de que a decisão reclamada reconheceu a invalidade das Resoluções nº 410/1989 e 517/1992, Câmara Municipal de Uberlândia/MG, por afronta ao art. 29, VI da Constituição da República, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Destaco que o entendimento consubstanciado na referida súmula tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensivo que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Constituição. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. A lei processual regula o procedimento de julgamento de incidente de inconstitucionalidade nos arts. 948 a 950 do CPC/15 (correspondentes aos arts. 480 a 482 do revogado CPC/73). O art. 949, parágrafo único, estabelece que os “órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 856 da repercussão geral (ARE 914.045-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário Virtual), reafirmando sua jurisprudência, fixou a tese de que é “desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal”. 



    8. Sobre a matéria objeto da presente reclamação, a jurisprudência deste Tribunal tem afirmado que a “remuneração de quaisquer agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa e do disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, CF)”. Assim decidiu o Plenário desta Corte no RE 1.217.439-AgR-EDv, Rel. Min. Edson Fachin. Na mesma linha, cito as decisões proferidas no RE 1.236.916 (Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno); no RE 1.062.720-AgR (Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma); e no RE 1.064.365-AgR (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    9. Ainda que os mencionados precedentes sejam posteriores à decisão reclamada, já era esse o posicionamento consolidado em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, conforme se observa dos seguintes precedentes: RE 458.413-AgR, AI 843.758-AgR, RE 229.122-AgR, RE 172.212 e RE 206.889, todos da Segunda Turma; e RE 484.307-AgR, AI 776.230-AgR, AI 745.203, todos da Primeira Turma.



    10. Ademais, o Órgão Especial do TJ/MG já havia apreciado situação similar, oportunidade em que reconheceu a inconstitucionalidade das resoluções editadas pela Câmara Municipal de Arceburgo, por violação ao princípio da anterioridade da legislatura. Confira-se: 



     “São inconstitucionais as resoluções editadas pela Câmara Municipal de Arceburgo que fixam a remuneração do Prefeito, Vice Prefeito e Vereadores para vigorar na mesma legislatura, eis que, ao tempo em que aquelas foram editadas, exigia-se o respeito ao princípio da anterioridade da legislatura, que consiste na impossibilidade de fixar ou alterar subsídios na própria legislatura, para todos aqueles agentes políticos. “ (TJMG - Arg Inconstitucionalidade 1.0432.02.000929-1/003, Relator(a): Des.(a) Edivaldo George dos Santos , CORTE SUPERIOR, julgamento em 11/04/2012, publicação da súmula em 27/04/2012)



    11. Nesse cenário, realizado o controle incidental de inconstitucionalidade, com observância das normas constantes dos arts. 948 e 949, parágrafo único, do CPC/15, não há que se falar em afronta à cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10).



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    13. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.



    Publique-se. 



          Brasília, 08 de março de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator